Tribunal: TJMT
Processo: 1019863-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019863-96.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECI DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 015.879.791-44 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NÃO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na
modalidade “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (
SÚMULA 54/STJ
)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019863-96.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Valdeci de Oliveira Cruz

Recorrida(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: Reconhecer como ilegítima a inscrição no valor de R$ 374,22 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos) Determinar que o polo passivo efetue o cancelamento da restrição imposta ao nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 dias úteis, contados da publicação desta; Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da emissão do extrato: 04/06/2024, considerando que inexiste comprovação efetivamente da data da inscrição.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado em defesa, considerando os fundamentos supra. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95.
”

O Autor pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, sob o argumento de que
o valor arbitrado se mostra em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e também o inicio da fluência dos juros.

No presente caso cabia a Reclamada comprovar a origem e licitude da obrigação ora questionada no valor de R$ 374,22, datada em 03/02/2020, que ocasionou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, considerando o documento apresentado pelo autor em que a empresa de telefonia, após reclamação administrativa confirma a inexistência de relação jurídica entre as partes.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme supramencionado, não restou comprovada a origem da obrigação supramencionada, ora questionada, que resultou na negativação do nome da autora, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando provar o fato.

Quanto à pretensão do Recorrente de majoração do valor da condenação por dano moral, deve ser ressaltado que a Súmula 29 da Turma Recursal dispõe:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Neste o Recorrente possuía 08 negativações posteriores, como abaixo se vê, embora tenha ajuizado ação contra a ENERGISA deixou de comparecer na audiência de conciliação, por isso o feito foi julgado extinto, assim em razão da existência de várias negativações posteriores o valor fixado a título de indenização por dano moral não deve ser majorado.

Quanto ao início da fluência dos juros o Recorrente tem razão, pois consta apenas a data da pendência, ou seja, do vencimento da dívida, não há informações sobre a data da efetivação da negativação, assim diante da inexistência da data da efetiva negativação os juros devem fluir a partir da data informada no documento emitido pelo órgão de proteção ao crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
dou-lhe parcial provimento
tão somente para que juros passem a fluir a partir da data informada no documento emitido pelo órgão de proteção ao crédito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024